Tribunal: STF
Processo: ARE 1432219
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LXIII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUEBRA DE IMPARCIALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. OFENSA REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. DESCLASSIFICAÇÃO DELITUOSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.